Tribunal: TJMT
Processo: 1024896-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024896-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (EMBARGANTE), RENATA ESTHER RAMOS ZILIANI CORBELINO - CPF: 014.591.371-67 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de contradição quanto ao padrão probatório exigido para tutela de urgência e omissões quanto à análise do periculum in mora (condição de espólio), aplicação da Teoria Finalista Mitigada do CDC e incidência do MCR 2.6.4 em operações com recursos próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição: o acórdão exigiu apenas elementos mínimos que evidenciassem a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise do periculum in mora foi prejudicada pela ausência de probabilidade do direito. A condição de espólio, isoladamente, não configura risco imediato.

O acórdão afastou a aplicação do CDC com base na análise concreta da relação contratual, não se limitando a presunção abstrata.

Os embargos visam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento genérico.

A ausência de vícios no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos, ainda que se alegue contradição ou omissão quanto a fundamentos já analisados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Eles alegam
contradição quanto ao padrão probatório exigido para a concessão da tutela de urgência
e omissão
na análise do periculum in mora sob a ótica da condição de espólio e da dos critérios de vulnerabilidade para aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

Aduzem também que o aresto foi
omisso quanto
à aplicabilidade do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) às operações financiadas com recursos próprios de cooperativas.

Postulam pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, pleiteiam o prequestionamento dos artigos 300 e 373, §1º, do CPC; 2º e 6º, VIII, do CDC; e das disposições do Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Manifestação
da embargada no id 321225353.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao exigir prova "robusta" e "inequívoca" para a concessão da tutela de urgência, quando o art. 300 do CPC requer apenas a "probabilidade do direito".

No entanto, o aresto ao analisar o requisito da probabilidade do direito, não exigiu certeza ou prova cabal, mas sim elementos probatórios mínimos que evidenciassem a verossimilhança das alegações, especialmente considerando a natureza e o valor da operação financeira em discussão.

A tutela de urgência, mesmo em sede de cognição sumária, demanda um suporte probatório que permita ao julgador formar convicção, ainda que provisória, acerca da probabilidade do direito invocado. No caso concreto, o acórdão destacou que os documentos apresentados pelo agravante não foram corroborados por elementos que demonstrassem, com precisão, os valores indicados nos períodos alegadamente caracterizados como de frustração econômica.

O direito ao alongamento de dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, não é automático, mas condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), que exige a comprovação da dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de frustração de safras, dificuldade de comercialização ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Assim, ao mencionar a necessidade de "prova robusta", o acórdão apenas reforçou que, para a configuração da probabilidade do direito ao alongamento compulsório, era necessária a demonstração minimamente consistente dos requisitos específicos previstos na legislação de regência, o que não ocorreu no caso concreto.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar o perigo de dano considerando a condição de espólio em processo de inventário, o que geraria indisponibilidade patrimonial e risco contínuo de expropriação.

Todavia a
condição de espólio, por si só, não constitui fator determinante
nessa fase de cognição sumária
para a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O processo de inventário, embora imponha certas limitações à disposição do patrimônio, não impede a adoção de medidas judiciais para a proteção dos bens que o compõem, inclusive mediante autorização judicial específica para pagamento de dívidas, se necessário.

Ademais, o acórdão, ao analisar conjuntamente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, concluiu pela ausência da probabilidade do direito, o que, por si só, já seria suficiente para o indeferimento do pedido, tornando dispensável uma análise mais aprofundada do periculum in mora.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar os critérios concretos de vulnerabilidade para fins de aplicação da Teoria Finalista Mitigada do CDC, limitando-se a presumir que "grande produtor não é vulnerável".

N
o entanto, o
a
rest
o analisou expressamente a questão da aplicabilidade do CDC à relação jurídica em discussão, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

O voto destacou que o crédito tomado (CPR no valor de R$ 2.550.000,00) foi contratado para o "custeio da atividade pecuária", sendo empregado como insumo na atividade empresarial do agravante. Considerou, ainda, que a gestão de uma propriedade rural dessa magnitude, que envolve investimentos significativos e a administração de
um grande número de cabeças
de gado, pressupõe uma capacidade técnica, econômica e informacional condizente com a atuação profissional no agronegócio.

A análise realizada pelo acórdão não se baseou em mera presunção abstrata, mas na avaliação concreta da relação jurídica estabelecida entre as partes, considerando a natureza, a finalidade e o montante da operação financeira, bem como o perfil do contratante.

A jurisprudência desta Câmara, citada no próprio acórdão, é firme no sentido de que não se aplica o CDC à relação jurídica entre instituição financeira e produtor rural que utiliza o crédito como insumo em sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais de comprovada vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre a aplicabilidade do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) às operações financiadas com recursos próprios de cooperativas.

O acórdão
apenas
mencionou a alegação da agravada de que "a CPR em comento foi financiada com recursos próprios da cooperativa, e não do Tesouro Nacional", e destacou a previsão do MCR em seu item 2.4.5, que estabelece condições específicas para a aplicação do item 2.6.4.

Essa análise, contudo, será realizada no primeiro grau, no curso da demanda.

Além disso, o acórdão fundamentou o indeferimento da tutela de urgência principalmente na ausência de prova robusta da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento, requisitos essenciais para o alongamento compulsório da dívida rural, independentemente da origem dos recursos.

Assim, a questão da aplicabilidade do MCR 2.6.4 às operações financiadas com recursos próprios de cooperativas, ainda que não tenha sido objeto de análise exaustiva, não se mostrou determinante para o resultado do julgamento, não configurando omissão relevante a ser sanada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025